Tribunal: TJES
Processo: 5012727-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5012727-33.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES
Recorrente: Romario Santos Damm
Recorrido: Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V), após flagrante que resultou na apreensão de 29 pedras de crack, 01 papelote de cocaína e 01 rádio comunicador. Alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar, bem como existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção, especialmente à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes, pela presença de rádio comunicador – usualmente empregado em práticas organizadas de tráfico – e pela confissão do paciente quanto à aquisição interestadual da droga com intuito de comercialização.
4. A existência de medida socioeducativa anterior, por ato infracional análogo a homicídio, embora não caracterize reincidência, reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a necessidade da medida.
6. A decisão judicial combatida apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do delito.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.004.191/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012727-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO SANTOS DAMM

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5012727-33.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES
Recorrente: Romario Santos Damm
Recorrido: Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V), após flagrante que resultou na apreensão de 29 pedras de crack, 01 papelote de cocaína e 01 rádio comunicador. Alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar, bem como existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção, especialmente à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes, pela presença de rádio comunicador – usualmente empregado em práticas organizadas de tráfico – e pela confissão do paciente quanto à aquisição interestadual da droga com intuito de comercialização.
4. A existência de medida socioeducativa anterior, por ato infracional análogo a homicídio, embora não caracterize reincidência, reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a necessidade da medida.
6. A decisão judicial combatida apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do delito.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.004.191/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.09.2025, DJEN 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5012727-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROMARIO SANTOS DAMM

IMPETRANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE (ADVOGADO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ROMARIO SANTOS DAMM
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, sob o argumento de que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e que a quantidade de droga apreendida não é expressiva, o que tornaria adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, por não se vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores (Id. 15368367).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 15463141), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 06/06/2025, após a apreensão de 29 (vinte e nove) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína e 01 (um) rádio comunicador. O Ministério Público ofereceu denúncia em 18/06/2025, e o feito aguarda o prosseguimento da instrução.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 15561022), por entender que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Sobre os fatos em análise nos autos principais,
foi narrado na denúncia que em 06 de junho de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Beco Bela Vista I, nº 51, bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES, o paciente, ROMARIO SANTOS DAMM, foi preso em flagrante.

A diligência, que visava apurar o envolvimento de seu sobrinho em outros atos delituosos, resultou na apreensão, em posse direta do paciente, de 01 (um) papelote de cocaína. Com o auxílio de cão farejador, foram localizadas no guarda-roupa do paciente 09 (nove) pedras de crack e 01 (um) rádio comunicador. Adicionalmente, no telhado do imóvel vizinho, na direção da única janela aberta da residência, foram encontradas mais 20 (vinte) pedras de crack, idênticas às primeiras.

Em interrogatório policial, o paciente confessou a propriedade de todo o material ilícito, afirmando ter adquirido as 30 pedras de crack em Aimorés/MG por R$ 500,00, com a intenção de revendê-las por R$ 50,00 cada, e admitiu ter dispensado parte da droga no telhado ao perceber a chegada da polícia.

Por esta razão o Ministério Público denunciou o acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após
uma análise detida dos autos,
estes
revela
m
que as alegações da defesa
formuladas no presente Habeas Corpus
não se sustentam.

Ainda que a defesa alegue que a decisão proferida não sustente a privação à liberdade imposta ao paciente, necessário destacar que o magistrado singular fixou a mesma tendo por base que a
gravidade concreta
da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade de drogas, mas, sobretudo, pela apreensão do rádio comunicador, instrumento comumente utilizado para monitorar a ação policial e coordenar atividades criminosas, o que sugere maior organização e periculosidade. O
risco de reiteração delitiva
, extraído das circunstâncias fáticas que indicam o envolvimento habitual do paciente com o tráfico. A
confissão extrajudicial
do paciente, que detalhou a aquisição interestadual da droga e a finalidade mercantil, reforçando os indícios de que o tráfico era seu meio de vida e, ainda, no
histórico infracional
do paciente, que admitiu ter cumprido medida socioeducativa por ato análogo a homicídio consumado.

Observo que a decisão está devidamente fundamentada e não se escora na gravidade abstrata do delito perpetrado como aduz a defesa.

A decretação da prisão preventiva exige prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), além da demonstração de um dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
).

No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão robustamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão das drogas e do rádio comunicador e, de forma contundente, pela própria confissão extrajudicial do paciente.

O
periculum libertatis
também se encontra devidamente caracterizado, justificando a medida para
garantia da ordem pública
. A decisão impugnada não se lastreou na gravidade abstrata do crime de tráfico, mas em elementos concretos extraídos dos autos, que revelam a periculosidade acentuada do paciente e o risco efetivo de reiteração criminosa.

A apreensão de 29 (vinte e nove) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, substâncias de alto poder destrutivo, já indica a gravidade da conduta. Contudo, as circunstâncias da prisão revelam um quadro ainda mais preocupante.

A localização de um
rádio comunicador
em poder do paciente é fator de especial relevo. Tal equipamento é notoriamente utilizado por traficantes para monitorar a atividade policial e facilitar a logística do crime, o que denota um grau de organização e ousadia incompatível com a figura de um traficante eventual. Esse elemento, por si só, afasta a alegação de constrangimento ilegal e demonstra que a liberdade do paciente representa risco concreto ao meio social.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que estas, isoladamente, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o histórico do paciente, que admitiu o cumprimento de medida socioeducativa por ato infracional análogo a homicídio, embora não configure reincidência, sinaliza uma personalidade voltada à prática de ilícitos e reforça a necessidade da medida extrema para conter sua periculosidade.

Dentro deste contexto, o entendimento do STJ sobre o tema:

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do delito. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319.Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. (AgRg no HC n. 1.004.191/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Portanto, a manutenção da custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, e o lapso temporal transcorrido, analisado sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso, não configura constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.